Tribunal: TJMT
Processo: 1016336-15.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016336-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 000.845.321-73 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES - CPF: 918.054.811-34 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RUBENS ANDALÓ (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ABDANUR ESTEPHAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS – AFASTADO – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – NÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – DANOS PROVOCADOS PELO COMPRADOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

Na espécie, verificado estar
suficientemente fundamentado o laudo pericial,
em que foram respondidos os quesitos
a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade.

Demonstrado pelo laudo pericial judicial que
a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016336-15.2019.8.11.0002

APELANTE:
CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES, PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES

APELADO:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Proc. referência
:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1016336-15.2019.8.11.0002 - 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por Carla Roberta Silva Manfre Gonçalves e por Pedro Alexandre de Carvalho Gonçalves.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Carla Roberta Silva Manfre Gonçalves e por Pedro Alexandre de Carvalho Gonçalves, em desfavor de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE LTDA., RNI Negócios Imobiliários S/A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados pelos autores e em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e, por conseguinte, revogou a medida liminar concedida.

APELO
: os autores apelantes arguem o cerceamento de defesa em razão da falta de intimação para apresentar alegações finais, ao fato de houve prejuízo ao fato de que os memoriais são primordiais para o deslinde da causa, porque possibilitam que as partes façam o cotejo das teses alegadas com as provas produzidas.

Sustentam que houve controvérsias e avaliações erradas da perícia realizada na sua casa, que foram deixados 2m de área verde, bem como que o deck de madeira é considerado pavimentação permeável.

Aduzem que não há na defesa documento hábil para isentar a responsabilidade das requeridas, bem assim que o projeto arquitetônico do condomínio não condiz com a realidade deste e do seu imóvel, que o Manual do Proprietário não veda ou restringe a realização de reformas nos imóveis.

Argumentam que não cabe concordar com a conclusão do laudo pericial, que foi analisado apenas em relação a documentos e projetos incompletos, que algumas respostas dos quesitos não foram conclusivas, bem assim que ficou comprovado o dano mora indenizável.

Pugna pela anulação da sentença impugnada, alternativamente, a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
82640389, as apeladas pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentam a preclusão consumativa das questões alegadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne o recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não intimação para apresentar memoriais finais; reconhecer a nulidade do laudo pericial, alternativamente, saber se cabe julgar procedentes os pedidos da demanda.

A lide objetiva a reparação por supostos danos apresentados no imóvel n. 580,
modelo “Aa”, localizado na quadra P,
do Condomínio Residencial Terra Nova, Várzea Grande I, em setembro do ano de 2010, decorrentes de vícios construtivos, tais como
várias rachaduras e deslocamentos de paredes e piso, aparentando possível deslocamento do solo, cuja responsabilidade fora atribuída às
requeridas apeladas.

Dialeticidade

Em suas contrarrazões, as apeladas arguem a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes expuseram suas razões do recurso, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Cerceamento de defesa - falta de intimação para apresentar memoriais finais e indeferimento de produção de prova testemunhal

De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentar memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, porquanto em nosso ordenamento jurídico vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação, o que impõe a rejeição da nulidade.

Ressalta-se que a mera arguição de que os memoriais finais são primordiais para o deslinde da causa, porque possibilitam que as partes façam o cotejo das teses alegadas com as provas produzidas, não caracteriza prejuízo e não tem o condão de impingir nulidade.

Frisa-se, na hipótese, não ficou demonstrado prejuízo às partes a falta dos referidos memoriais finais.

A propósito, o STJ já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. 8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9.

No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021) (g.n)

Dessa forma, tem-se que "
o fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz - quem se apresenta, repita-se, como destinatário final das provas -, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado
". (REsp n. 1.329.831/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 5/5/2015).

Nota-se dos autos analisados, que fora respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, a sentença recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada
" (AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 18/6/2021).

Ademais, notadamente no que se refere ao indeferimento da prova testemunhal, tem-se que não houve impugnação no tempo oportuno.

Assim,
afasta-se
a arguição de cerceamento de defesa.

Nulidade do laudo pericial

Verifica-se que todos os quesitos tanto do Juízo, dos autores, quanto da parte requerida foram respondidos no Laudo principal e Complementar, este não impugnado, ambos elaborados pela Perita judicial,
Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho, CREA 1200882890
.

Observa-se que os autores apelantes foram devidamente intimados para manifestar acerca do laudo, apresentaram impugnação e, posteriormente, foram intimados para manifestar acerca da complementação apresentada pela Perita judicial, todavia, deixaram transcorrer o prazo.

Dessa forma, demonstrado que
a parte autora apelante não impugnou o laudo complementar no tempo e forma oportuna, incorreu o instituto da preclusão.

Mesmo que assim não fosse, verificado estar
suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos, sua conclusão não será ratificada pelo juízo da causa, que não dispõe de conhecimentos específicos, somente se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do perito, o que não ocorre na espécie.

Registra-se, por oportuno, que o fato de o laudo da perícia técnica não atender aos anseios dessa ou daquela parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida, tampouco autoriza a realização de uma nova. Nesse sentido: (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022).

Assim, no caso em que todos os quesitos foram respondidos de acordo com a documentação apresentada, projetos e legislação específica, não há falar em nulidade do laudo pericial.

Mérito

No mais, consta do Laudo Pericial que o
imóvel 580 pertencente aos autores apelantes “
teve uma grande e importante ampliação com ausência de projetos com seus respectivos responsáveis técnicos (ART/CREA e Alvarás Municipais)
” (Id. 182640362 - pág. 4).

Pelo que consta do referido Laudo, foram analisados os apontamentos das patologias relatadas nos autos em relação a trincas, fissuras e rachaduras, bem como diagnosticada a patologia, sua provável causa e gravidade.

Ao contrário do aventado pelos autores apelantes, as fotografias (03 e 04) inseridas no Laudo técnico apontam a construção/ampliação/ocupação de 100% (cem por cento) do terreno, inclusive de 2m destinada a área verde (Id. 182640362 - pág. 6)

Consta ainda do laudo, demonstrado pelas fotografias, que a aludida ampliação está na divisa do muro de contenção (Id. 182640362 - pág. 7).

Ao responder o quesito “
3.1.2 – Em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem
.”

A perita judicial respondeu:

Os danos apontados foram ocasionados pela ampliação (construção) irregular na área de 2,0 m, não obedeceram às legislações vigentes do uso e ocupação do solo - recuo e permeabilidade -, bem como ausência de projetos da ampliação com seus respectivos responsáveis técnicos - ART/CREA e Alvarás Municipais.

Ao responder o quesito do
“
3.2.5 - Considerando o elemento de contenção existente, o mesmo encontrasse executado de acordo com o projeto executivo e normas técnicas?
”

A perita consignou:

Sim, os projetos foram apresentados por profissional técnico especialista na área, Engenheiro Civil Rubens Andaló.

Foi executado o envelopamento das tubulações de dreno com a função de impedir a infiltração de material mais denso no sistema.

Além disso, o sistema de drenagem de contenção de solo reforçado se faz pela inserção de um colchão drenante na base e entre a região reforçada e o maciço a ser contido incluindo um tubo corrugado e perfurado que tem a função de afastar as águas drenadas para locais adequados.

Em resposta ao quesito dos autores “
3.2.7 - Considerando a concepção do projeto de aterro, a metodologia aplicada com reforço de manta geotêxtil com 150g/m2 e com espaçamento

vertical de 40(quarenta) centímetro. A mesma estaria conforme as especificações de atendimento do fabricante, atendendo os esforços atuantes, mesmo quando estiver em estado saturação?
”

A perita respondeu:

Sim, a ré ao conceber o projeto das casas do Condomínio nessa quadra, onde o imóvel da parte autora está inserido, deixou uma área de recuo de fundos sem edificação, a qual passa a tubulação enterrada que recebe a drenagem das águas pluviais com o objetivo de não sobrecarregar a estrutura geotêxtil.

Ao responder o quesito dos autores

3.2.23 – “
Senhora Perita, está claro e determinado no manual do proprietário a qualidade e resistência do solo para suportar qualquer tipo de edificações em cima do lote do imóvel adquirido pelos Requerentes?
”

A perita respondeu:

O manual do proprietário traz a informação do sistema adotado para a fundação do imóvel: fundação tipo radier. Onde traz a importante informação sobre o sistema adotado:
As paredes não podem sofrer modificações ou reformas, nem serem demolidas em hipótese alguma.
Qualquer alteração no projeto será necessário analisar o complemento da resistência do radier, isso porque a carga suportada pela viga acaba indo para as paredes onde ela fica apoiada, e quanto maior o vão livre, maior a carga que irá para esses pontos. E como a estrutura não foi projetada para isso, esse excesso de peso a mais pode ser demais para as paredes existentes.

Verifica-se que a perita foi categórica ao afirmar que a causa dos danos verificados na casa dos autores foram as “
ampliações irregulares, onde não obedeceram às legislações vigentes do Uso e Ocupação do Solo - recuo e permeabilidade -, bem como ausência de projetos das ampliações com seus respectivos responsáveis técnicos - ART/CREA e Alvarás Municipais
.”

Realça-se, a prova pericial produzida nos autos é contundente em apontar que as ampliações feitas pelos autores apelantes foram executadas sobre a rede de drenagem de águas pluviais e não obedecem ao Código de Conduta de Uso e Ocupação do Solo.

Em Laudo complementar a perita informa que
a área do deck, ampliação feita pelos autores na parte verde do imóvel (2m destinados à área verde), “
foi totalmente concretada tendo um ralo que direciona a água pluvial, não podendo ser considerado área permeável.
” (Id.
182640380 - pág. 2).

Assim, não comporta reformas a sentença que consignou:

No objetivo de resolver a controvérsia foi determinada a realização de perícia no local que identificou que o empreendimento possuía habite-se e as casas foram estruturadas sob um sistema denominado “radier” que significa dizer que as unidades foram construídas sob o solo tratado que foi apoiado em paredes de concreto com ralo para drenagem das águas pluviais.

Em razão do método adotado para a construção das casas no condomínio, o laudo pericial explicou que era necessário respeitar as áreas livres existentes no condomínio sob pena de prejudicar a rede de drenagem do empreendimento.

Isso porque, a construção ou ampliação da área construída resultaria em risco de deslocamento da fundação e, em razão desse deslocamento, haveria infiltração das águas fluviais e comprometimento de todo condomínio.

Diante da peculiaridade dessa construção, foi instituída na convenção do condomínio a restrição expressa quanto à realização de obras e benfeitorias nas unidades autônomas ao vedar a utilização pelo condômino da área verde, senão vejamos:

Cláusula 4ª – As unidades autônomas e os seus adquirentes Condôminos sujeitar-se-ão às seguintes construtivas e conservação das áreas verdes:

(...)

i) É proibida a utilização, sob qualquer forma, das áreas verdes dos setores permeáveis
localizadas nas divisas e proximidades das unidades
. (ID 29550276, p 10).

Não obstante a isso, a parte autora procedeu com a reforma da sua casa, ampliando as estruturas da construção sob a área verde destinada aos condôminos, senão vejamos o apontamento no laudo pericial:

(...)

O imóvel 580 teve uma grande e importante ampliação com ausência de projetos com seus respectivos responsáveis técnicos (ART/CREA e Alvarás Municipais)

(...)

3.1.2 - Em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem.

Os danos apontados foram ocasionados pela ampliação (construção) irregular na área de 2,0 m, não obedeceram às legislações vigentes do uso e ocupação do solo – recuo e permeabilidade -, bem como ausência de projetos da ampliação com seus respectivos responsáveis técnicos - ART/CREA e Alvarás Municipais (ID 75814469, p 12).

(...)

3.3.4 - A Requerida ao conceber o projeto da casa nº 580 dos autores e objeto desta lide, deixou uma área de recuo de fundo sem edificação?

Sim, existe uma faixa de 2,0m de largura destinada a área verde. (ID 75814469, p 26) 3.3.9: Conforme está em cor vermelha na figura acima, a requerida entregou uma edificação ao autor com área construída de 65,31 m2 e recuada do muro de contenção erigido na divisa?

Sim, a requerida entregou uma edificação ao autor com área construída de 65,31 m2 e recuada do muro de contenção. (ID 75814469, p 29).

Ao realizar a ampliação na residência sem que houvesse autorização do condomínio ou projeto

realizado por responsável técnico
[1]
, a parte autora assumiu os riscos de comprometer a estrutura de sua residência, bem como a segurança das demais unidades residenciais, conforme concluído no laudo pericial:

3 – CONCLUSÃO:

As fundações das
ampliações realizadas no imóvel nº 580 foram apoiadas diretamente no solo dando continuidade no sistema radier onde a casa padrão foi entregue
.

O sistema é composto por uma laje de concreto armado que abrange toda a projeção da edificação e
com a ampliação, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras nessa parte ampliada e apenas fissuras na construção original (padrão que foi entregue)
.
A sobrecarga das construções, foram as causas principais dos danos no imóvel por não terem sido considerados em projetos (atendendo a legislação de uso e ocupação do solo)
. (ID 75814469, p 39 - negritei).

Espelha-se, assim, que os autores erigiram ampliação na sua residência em descompasso com a própria convenção do condomínio, na medida em que ficou registrado no laudo pericial que os autores reformaram a sua unidade habitacional e sobrepôs a área verde do condomínio.

(...).

Nessa vertente, ficou constatado que o imóvel dos autores teve uma importante ampliação conforme laudo pericial, pois ocupou 100% da área comum do condomínio, situação esta que contribuiu para os danos ocasionados na estrutura e fundação do empreendimento, senão vejamos:

O recalque acontece quando há diferença de adensamento do solo, que no caso do imóvel 580,
com a sobrecarga da estrutura de ampliação, houve movimentação e deslocamento dos elementos estruturais (fundações), provocados pelo “espaçamento dos vazios” do solo, que são preenchidos na compactação do material depositado para contenção
. (ID 75814469, p 11-12).

Corroborando com o laudo pericial e com os documentos juntados pelas requeridas, verifica-se o pedido de arquivamento do inquérito civil formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao apurar que as patologias das unidades habitacionais do condomínio Terra Nova resultaram de “
construções não autorizadas na área comum do condomínio pelos proprietários ou possuidores dos imóveis”
.

Desta forma, as fissuras e as rachaduras da estrutura da casa dos autores foram decorrentes da ampliação levada a cabo pelos próprios autores, em desobediência as regras do condomínio e sem que houvesse projeto elaborado por responsável técnico da área, motivo pelo qual não há como responsabilizar as requeridas pelos danos ocorridos no imóvel em litígio.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023